Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXTRATO INIDÔNEO. REFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice e indeferiu o pedido de danos morais, em razão de considerar inidôneo o extrato apresentado pela parte autora-recorrente.
2. Escopo recursal é a reforma no que tange ao indeferimento dos danos morais.
3. Mesmo que não expedido pelo SERASA ou SPC, o documento colacionado aos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor.
4. “Precedente” desta Turma: N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020.
5. Extrato de negativação não impugnado pela recorrida, sendo, pois, idôneo e suficiente para subsidiar o pedido de danos morais.
6. Existência de débito posterior repercute na fixação dos danos morais. Ressalva ao posicionamento vencido. Acolhimento à tese vencedora que não admite essa interferência.
7. Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em consonância com o posicionamento da Turma Recursal e dentro do critério da razoabilidade.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANATANY RODRIGUES SILVA - CPF: 029.818.681-01 (REPRESENTANTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020